Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para decretar a nulidade do auto de infração objeto dos autos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente afirma, em síntese, que, ao realizar pesquisa em sítio eletrônico do réu, deparou-se com penalidades emitidas pelo órgão no valor de R$ 3.124,97. Argumenta que apresentou defesa prévia no dia 21/03/2019 através do Sistema Eletrônico de Informação, mas que não foi notificado para apresentar recurso administrativo da decisão proferida. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade do auto de infração. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste no exame da regularidade do processo administrativo questionado pelo autor e, especificamente, na observância, pelo réu, do devido processo legal e do contraditório.
4. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se: “Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. § 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico”.
5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema.
6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE – o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ.
7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarara a nulidade do auto de infração o no S003053326.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.